Tribunal: STF
Processo: ARE 1490455
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ADI local. IPTU. Leis do Município de Salvador nº 8.464/13 e nº 8.473/13. Nova metodologia de cálculo. Princípio da legalidade tributária e da isonomia. Ofensa. Não ocorrência. Progressividade com base no valor venal do imóvel e com alíquotas diferenciadas. Possibilidade. Precedentes. Valores venais. Reajuste. Razoabilidade e proporcionalidade. Capacidade contributiva. Matéria infraconstitucional. Violação reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    1. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o  não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo referida decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/15).



    2. Ainda que se entenda que as suscitadas afrontas ao art. 97 da Constituição Federal não se encontram abarcadas pelos precedentes vinculantes (Temas nºs 339 e 660), o acolhimento do apelo, no ponto, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia). Portanto, a violação da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    3. A Corte a Quo considerou válidas as normas municipais questionadas, a quais trataram do IPTU progressivo com base no valor venal do imóvel e com alíquotas diferenciadas, o que está conforme com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e reanálise do conjunto probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).